Tribunal: TJDFT
Processo: 0002822-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO COPORAL LEVE OU LESÃO COPORAL CULPOSA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO POR FORÇA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição diante da consonância das declarações prestadas pela vítima com o laudo de exame de corpo de delito, no sentido de que o acusado a agrediu com um golpe de capacete, ocasionando a sua queda e a consequente lesão no seu tornozelo, que a incapacitou para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Ressalte-se que, não obstante a alegação do réu de ter agido em situação de legítima defesa, as provas coligidas aos autos não são hábeis à comprovação cabal da excludente, pois não demostram que o réu tenha agido para repelir injusta agressão, com o uso moderados dos meios.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve (artigo 129, caput, do Código Penal), pois as informações prestadas pela vítima, devidamente confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito, demonstram que as lesões resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
3. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime para lesão corporal culposa (artigo 129, § 6o, do Código Penal) se as provas produzidas não demonstraram que o agente tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia, ao provocar as graves lesões sofridas pela vítima. Pelo contrário, extrai-se dos autos que teve a intenção de ofender a integridade física da vítima, ou pelo menos, assumiu o risco de lesioná-la.
4. Não havendo provas nos autos de que o réu tenha agido sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima é inaplicável o privilégio previsto no § 4o do artigo 129 do Código Penal.
5. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal (lesão corporal grave por ter resultado em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos.